Tribunal: TJMT
Processo: 0001163-29.2011.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001163-29.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELANTE), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (APELANTE), VERONICA TEREZINHA ZIMPEL - CPF: 406.588.211-72 (APELANTE), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (APELANTE), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (APELANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), VALDIR JOSE MICHELS - CPF: 448.363.689-87 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (APELADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - CPF: 084.463.436-06 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA

– CPR – SAFRA FUTURA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – PAGAMENTO SÓ APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO – EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO - ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PAGAMENTO VINCULADO AO DÓLAR – EXCESSO DE COBRANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A Cédula de Produto Rural, desde que preenchidos os requisitos elencados nos arts. 3º e 4º da Lei n. 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível e para sua validade jurídica não é necessário o pagamento antecipado do preço.

A exceção de contrato não cumprido tem aplicação apenas quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação.

Com a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução por Quantia Certa, ficam prejudicadas as questões relativas ao excesso de cobrança e vinculação do preço da soja a moeda estrangeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Os apelantes defendem a nulidade da Execução por iliquidez e inexigibilidade do título, em virtude da vinculação da obrigação ao dólar e da ausência de pagamento integral pela compradora.

Discorrem sobre boa-fé, equilíbrio e função social do contrato.

Apontam que há excesso de cobrança e que o Código Civil veda a pactuação em moeda estrangeira (art. 318 do CPC).

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (Id. 176528347).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade

O apelada suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, os apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que o
decisum
deve ser alterado e impugnaram satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

As partes firmaram em 20-05-2004 Cédula de Produto Rural e Contrato de Compra e Venda vinculado, em que os embargantes, ora apelantes, se comprometeram a entregar 4.000.000 kg de soja em grãos a granel, até 15-02-2008, com recebimento antecipado de U$ 300.000,00, equivalente a R$ 922.290,00, em 02-07-2004.

Em razão do descumprimento da obrigação pelos ora agravantes, a Bunge Alimentos S/A propôs em 2009 a Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta n. 0004916-86.2014.8.11.0040 com o objetivo de receber o produto.

Os apelantes opuseram Embargos à Execução em 01-03-2011 no qual, em resumo, arguiram a nulidade da Execução por ausência dos requisitos do título executivo em virtude da exceção de contrato não cumprido, visto que não foi pago o valor integral e em razão da vinculação do pagamento ao dólar e o excesso de Execução.

Em 30-11-2016 a exequente requereu a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução por Quantia Certa, assim consignando (Id. 83749827, pág. 17, dos autos da Execução):

“
Sendo assim, a operação deve ser liquidada para o fim de que os Executados paguem a importância de R$ 922.290,00, devidamente corrigidas desde 02.07.04 até a presente data, eis que este é o prejuízo sofrido pela Exequente com o não cumprimento da obrigação.

Deve ainda ser aplicado aos Executados a multa de 50% sobre o cereal não entregue, conforme letra D do contrato firmado entre as partes.

Ressalte-se que o valor pago aos Executados devidamente corrigido desde 02.07.04 até 01.10.06 atingiu a importância de R$ 4.964.069,13
.”

O pedido foi deferido em 02-02-2017 (Id. 83749827, pág. 23, dos autos da Execução).

Os Embargos foram julgados improcedentes
em 17-05-2023.

Sobre a CPR, a Lei 8.929/1994, que a instituiu, enunciava o seguinte no §1º, do art. 3º (redação vigente à época da contratação):

§ 1º Sem caráter de requisito essencial, a CPR poderá conter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de documento à parte, com a assinatura do emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.

No artigo 4º estabelece que se trata de

“
título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade do produto nela previsto
” (redação anterior)
.

Como se vê, para a sua emissão
não é necessário o adiantamento do preço
, daí por que não pode ser considerado essencial ao título, e muito menos servir de fundamento para sua anulação. E mais, o aditamento também é autorizado em Lei, em documento à parte.

A fixação do preço é inclusive admitida no ordenamento jurídico, pois a CPR pode ser emitida para o financiamento da safra e para operação de hedge, no qual o produtor pretende apenas se proteger das oscilações do mercado.

Logo, na CPR o produtor rural assume a obrigação de entrega do produto, e a ausência de pagamento antecipado não altera a sua natureza jurídica nem transforma esse título (que se submete, na essência, ao Direito Cambial - art. 10 da Lei 8.929/1994) em Contrato de Compra e Venda, regido pelo Código Civil.

Os ajustes anexados na Execução afastam a arguição de contrato não cumprido e de inadimplemento da Bunge, pois nele as partes firmaram com clareza que
a quitação da obrigação da apelada ocorreria após a entrega do produto pelos apelantes
.

A exceção de contrato não cumprido tem aplicação somente quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação. E no caso concreto ficou claro que, nessa sucessão, primeiro estão os apelantes e depois a apelada.

Por conseguinte, é infundada a alegação de nulidade do título por inadimplemento da compradora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA INCERTA - CEDULA DE PRODUTO RURAL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ARTIGOS 3º E 4º DA LEI N. 8.929/94 - ENTREGA PARCIAL DA SOJA – ADITIVO – NÃO ALTERAÇÃO PARA COMPRA E VENDA – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE RESCISÃO - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PAGAMENTO SÓ APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO – EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA – CLÁUSULA PENAL DE 100% – EXCESSO – REDUÇÃO NECESSÁRIA (ART. 413 DO CPC)– INAPLICABILIDADE DO CDC –RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – DECRETO-LEI 167/67 –NÃO INCIDÊNCIA – MULTA – § 1º DO ART. 806 DO CPC – VIABILIDADE – NÃO ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE. A Cedula de Produto Rural, desde que preenchidos os requisitos elencados nos arts. 3º e 4º da Lei n. 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível. Para sua validade jurídica não é necessário o pagamento antecipado do preço, e a legislação autoriza o aditamento, em documento à parte. É permitida a emissão de CPR para “instrumentalizar uma compra e venda mercantil, podendo representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação de entregar seu produto a outro contratante.” (RESp n. 1.049.984-MS, ministro Antonio Carlos Ferreira). A exceção de contrato não cumprido tem aplicação apenas quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação. Pela teoria finalista, não configura relação de consumo a comercialização de produtos para implementação de atividade econômica exercida pelo contratante, o que retira dele a condição de destinatário final. O arbitramento da multa por dia de atraso prevista no § 1º do art. 806 do CPC é consignatário legal nesse tipo de Ação que visa o cumprimento forçado da outra parte à entrega de coisa. Se não foi fixada pelo juízo de origem, sua redução ou alteração é inviável neste momento processual. “De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação”. ( AgInt no AREsp 1561610/MG. A cláusula que impõe o pagamento de 100% sobre a soja não entregue gera ônus excessivo ao devedor, além de violar os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico. Deve-se considerar o objetivo precípuo do legislador ao criar a CPR, título de crédito que tem como função primária o acesso do produtor rural a recursos com custos menores, facilitando e desburocratizando essa via.

(TJ-MT 1037338-89.2017.8.11.0041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Os apelantes sustentam que no contrato o preço da soja está vinculado ao dólar, o que seria vedado pelo art. 318 do Código Civil. Em razão disso, discorrem sobre a necessidade de liquidação do valor a ser pago.

Apontam que há excesso de execução, pois como não ocorreu o pagamento integral, a quantia de soja a ser depositada deve ser proporcional ao valor pago em adiantamento pela compradora.

Como relatado, a Bunge Alimentos ingressou com a Execução para Entrega de Coisa Incerta para o recebimento da soja, conforme pactuado.

Todavia, em razão da não localização dos grãos, pediu a conversão para Execução por Quantia Certa, postulando pelo ressarcimento do valor pago a título de antecipação e pagamento da multa contratual.

Desse modo, não mais subsiste discussão sobre a quantidade de grãos a ser entregue pelos apelantes, e por isso a alegação de excesso de execução sob o fundamento de que deveria ser limitado ao valor adiantado pela apelada e necessidade de liquidação desse
quantum
ficam prejudicados.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
. Majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023